Tribunal: TJSP
Processo: 1004014-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C INDENIZATÓRIA
– Inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Dever de indenizar reconhecido – "Quantum" indenizatório que deve ser fixado de forma a compensar o prejuízo sofrido, sem ocasionar enriquecimento sem causa – Existência de apontamento anterior que justifica a redução do valor da indenização, sem, contudo,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C INDENIZATÓRIA
– Inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Dever de indenizar reconhecido – "Quantum" indenizatório que deve ser fixado de forma a compensar o prejuízo sofrido, sem ocasionar enriquecimento sem causa – Existência de apontamento anterior que justifica a redução do valor da indenização, sem, contudo, afastar o dever de indenizar, porquanto o apelante postula apenas a sua minoração – Aplicação da Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora e correção monetária devidos desde a data do evento danoso – Inteligência das Súmulas ns. 54 e 362, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.